Tribunal: TJBA
Processo: 8135860-13.2023.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8135860-13.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 6ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SUSPREV - SUPERINTENDENCIA DE SEGURANCA URBANA E PREVENCAO A VIOLENCIA e outros (2)

Advogado(s)
:
MANUELA BLOIZI IGLESIAS

ACORDÃO

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. GUARDA MUNICIPAL. LICENÇA REMUNERADA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA O CARGO DE INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. OMISSÃO LEGISLATIVA. DIREITO DE LICENCIAR-SE OPTANDO PELA REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO, DO CARGO EM COMISSÃO OU DA BOLSA AUXÍLIO - SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária da sentença proferida pelo 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que, nos autos mandado de segurança impetrado por JAILTON OLIVEIRA SILVA, contra ato supostamente coator, praticado pela SUSPREV - SUPERITENDENCIA DE SEGURANÇA URBANA E PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA, INSPETOR GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SALVADOR e do MUNICÍPIO DE SALVADOR consistente no indeferimento do pedido administrativo de licença remunerada para realização de Curso de Formação, concedeu à segurança.

2. A apelante requereu: i) a concessão dos benefícios da justiça gratuita; ii) a concessão de liminar para determinar às autoridades coatoras que defiram seu afastamento com a manutenção da remuneração do cargo de origem, para que esta se matricule e efetive sua participação em Curso de Formação Profissional para o cargo de Investigador de Polícia Civil do Estado da Bahia; iii) a concessão de bolsa auxílio indenizatória; iv) no mérito, a confirmação do pleito liminar.

3. O Município de Salvador interveio no feito ao ID nº 90103915 para: i) alega a sua ilegitimidade passiva; ii) no mérito, a impossibilidade de cumulação da remuneração com a bolsa-auxílio, a inaplicabilidade da Lei n° 8.112/90 e a ausência de ilegalidade pela atuação dentro dos limites legais.

4. Os demais impetrantes defenderam a denegação do segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o impetrante tem direito líquido e certo à licença com remunerada para a realização do curso de formação do cargo de Investigador da Polícia Civil do Estado da Bahia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em que pese o Estatuto dos Servidores Municipais, não disponha de dispositivo disciplinando a concessão de licença para realização de Curso de Formação, o julgador não pode se omitir no julgamento da causa sob a alegação de inexistência de normas legais, o que leva à necessidade de aplicar à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito, previstos no artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB.

6. A lacuna é na lei e não no direito e no caso concreto aplica-se por analogia, o disposto no art. § 4º do artigo 20 da Lei 8.112/90, a qual institui o Estatuto dos Funcionários Públicos Federais que prevê ser possível ao servidor público, mesmo em estágio probatório, a concessão de licença para participação em curso de formação decorrente de aprovação em outro concurso público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo desprovido.

Tese de Julgamento:

1. Na ausência de previsão disciplinando a concessão de licença no Estatuto dos Servidores Municipais, deve ser aplicado, por analogia, o disposto no art. § 4º do artigo 20 da Lei 8.112/90, no qual prevê ser possível ao servidor público, mesmo em estágio probatório, a concessão de licença para participação em curso de formação decorrente de aprovação em outro concurso público

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8135860-13.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO DA 6ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR - BA e como apelada SUSPREV - SUPERINTENDENCIA DE SEGURANCA URBANA E PREVENCAO A VIOLENCIA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .